Tribunal: TJSP
Processo: 1072517-79.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CESSÃO DE DIREITOS. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – Recurso que não enfrenta os fundamentos da sentença – Razões dissociadas do que se decidiu – Falta de congruência evidente – Recurso inadmissível, não conhecido.